Tribunal: STF
Processo: RE 1423783
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PASEP E COFINS. ISENÇÃO. ART. 14, INCISO I E § 1°, DA MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.158-35/01. TRENSURB. RECEBIMENTO DE REPASSES ORIUNDOSDO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. SOCIEDADE DEECONOMIA MISTA. CARACTERIZAÇÃO.



    1. Segundo precedente do egrégio STF, ‘Para efeitos do disposto no art. 37, XVII, da Constituição são sociedades de economia mista aquelas - anônimas ou não - sob controle da União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente da circunstância de terem sido ‘criadas por lei’.



    2. Não há motivos para que tal entendimento não seja aplicado à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB, instituída pelo Decreto n.° 84.640/80 (art. 1°), com fundamento no art. 5° da Lei n.° 3.115/57, cujo controle majoritário foi transferido à União por ocasião da privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. - R.F.F.S.A.



    3. Verificada a condição de sociedade de economia mista, bem como o recebimento de repasses oriundos do Orçamento Geral da União, cuja existência não foi contestada pela Secretaria da Receita Federal, faz jus a apelante à isenção da contribuição PASEP e da COFINS, nos termos do disposto no art. 14, inciso I e § 1°, da Medida Provisória n.° 2.158-35/01.



    4. Sucumbente, deverá a União arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, em atenção ao disposto no art. 20, § 4°, do CPC e aos precedentes desta Turma, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ao reembolsa das custas processuais, consoante determina o art. 4°, parágrafo único, da Lei n.° 9.289/96.



    5. Apelação provida.” (eDOC 26, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se que o aresto impugnado, ao qualificar a recorrida como sociedade de economia mista, a despeito da inexistência de lei específica, violou o art. 37, incisos XIX e XX, do texto constitucional.



    Aponta-se que a TRENSURB foi criada como uma subsidiária da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), esta sim uma sociedade de economia mista, cuja criação foi autorizada pela Lei 3.115/1957.



    Defende-se que, consoante se verifica da cronologia legislativa, a TRENSURB em nenhum momento foi qualificada ou pretendeu o legislador atribuir-lhe a condição de sociedade de economia mista, mesmo após a transferência das ações à União, já na vigência da Constituição Federal de 1988.



    Assim, assevera-se que, “caso o Poder Público não pretendesse instituir uma mera subsidiária de sociedade de economia mista, com controle acionário da União ou de entidade da administração federal indireta, mas, sim, uma nova sociedade de economia mista, era indispensável que, à luz do art. 37, XIX e XX, da Constituição Federal de 1988, tivesse havido expressa previsão específica na lei”.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.115/1957, Decreto 84.640/1980, Lei 8.693/1993 e Medida Provisória 2.158-35/2001) e no acervo fático-probatório constante dos autos, concluiu que a recorrida se enquadrava como sociedade de economia mista e que recebia repasses oriundos do Orçamento Geral da União, de modo que faria jus à isenção de PIS e COFINS prevista no art. 14, inciso I e § 1°, da Medida Provisória 2.158-35/2001.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...] Como bem referido pela julgadora monocrática, não existe controvérsia acerca da caracterização como repasses dos recursos recebidos pela parte autora, provenientes do Orçamento Geral da União, consoante se pode verificar do item 9 da Solução de Consulta SRRF/10a RF/DIST n.° 24, de 26-03- 2002 (fls. 118/126), abaixo transcrito: 



    ‘Uma vez que, segundo informou a consulente, ela é tratada como unidade orçamentária e os recursos objeto da consulta são os não diretamente arrecadados, participam da programação do Órgão Central de Programação Financeira e são liberados pelo respectivo Órgão Setorial de Programação Financeira, caracteriza-se o ‘repasse’ a que se refere o art. 19, II, ‘a’; do Decreto n.° 825, de 1993.’



    Nesse sentido, também, a contestação apresentada às fls. 157/164.



    A questão que se discute, no entanto, diz com a natureza jurídica da empresa apelante.



    De fato, da análise dos autos, constata-se que a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB foi instituída pelo Decreto n.° 84.640/80 (art. 1°), com fundamento no art. 5° da Lei n.° 3.115/57, como subsidiária da Rede Ferroviária Federal S.A - R.F.F.S.A.



    Eis o teor dos referidos dispositivos:



    [...]



    Com a privatização da R.F.F.S.A., o controle acionário da companhia foi transferido para a União, nos termos do disposto na Lei n.°8.693/93, a qual passou a deter 99,0885% das ações.



    No entender da Receita Federal, consubstanciado na Solução de Consulta SRRF/10ª RF/DIST n.° 24/02 e na contestação, anteriormente mencionadas, a TRENSURB não se caracteriza como sociedade de economia mista, mas como empresa sob o controle acionário do Estado, porquanto não foi criada por lei, consoante preconiza o art. 5°, inciso III, do Decreto-lei n.° 200/67, in verbis:



    [...]



    O egrégio STF, instado a manifestar-se sobre situação fática semelhante, atinente à natureza jurídica do Hospital Cristo Redentor S.A., com sede nesta capital, concluiu que ‘Para efeitos do disposto no art. 37, XVII, da Constituição são sociedades de economia mista aquelas - anônimas ou não - sob controle da União, dos Estados - Membros, do Distrito Federal ou dos Municípios, independentemente da circunstância de terem sido ‘criadas por lei’.’ (RMS n.° 24.249/DF, lª Turma, rel. Min. Eros Grau, unânime, DJ de 03-06-2005).



    Transcrevo, a propósito, resumo do referido julgado, veiculado no Informativo n.° 361 do STF, grifando a parte que interessa a este julgamento:



    [...]



    Não vislumbro motivos para não adotar tal entendimento, o qual, aliás, vai ao encontro do enquadramento feito pelo próprio Poder Executivo (Ministério das Cidades), que classifica a TRENSURB como sociedade de economia mista, bem como do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, entre outros.



    Sendo assim, merece reforma a sentença para julgar procedente aação, reconhecendo o direito da parte autora à isenção do pagamento da contribuição ao PASEP e da COFINS, nos termos do disposto no art. 14, inciso I e § 1°, da Medida Provisória n.° 2.158/35/01, tornada permanente por força da Emenda Constitucional n.° 32/01.” (eDOC 26, p. 2-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 279. PRAZO DECADENCIAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Divergir das instâncias originárias acerca da natureza jurídica do Hospital Nossa Senhora da Conceição demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia a respeito da fluência do prazo decadencial se situa no âmbito infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 376.601 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 19.5.2015)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA. EXECUÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.06.2011. 1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 683.757 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2022. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 569 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a Recorrida, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 2. Tendo a instância de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. [...]”



    (ARE 1.349.127 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2023)



    Por outro lado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o acórdão recorrido possui fundamento de ordem eminentemente constitucional (eDOCs 81 e 87), aplica-se, à espécie, o art. 1.033 do CPC. Logo, considerando como reflexa a ofensa à Constituição afirmada pela recorrente, reputo cabível a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, que processará a demanda como recurso especial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), determinando, no entanto, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para julgamento do apelo como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente